Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ART. 214 DO CP. PRESCRIÇÃO. LEI No 12.650/2012. INAPLICABILIDADE. FATO ANTERIOR. ORDEM CONCEDIDA.

I – Considerando que as modificações relativas à prescrição decorrentes da Lei no 12.650/2012, especificamente aquela constante do artigo 111, inciso V, do Código Penal não se aplicam aos fatos em análise, pois cometidos em data anterior à sua vigência, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, se entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a dezesseis anos.

II – Ordem concedida.